Tribunal: TJDFT
Processo: 0064637-10.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0064637-10.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL SA APELADO: CARLOS DE SOUZA FERRI, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O No recurso de apelação interposto por ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX se discute o direito ao recebimento de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. O feito encontra-se sobrestado (ID 8993817; ID 8993825, ID 22171422), tendo em vista que a matéria relativa aos planos econômicos está pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, a apelante ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX BANCO DO BRASIL S/A e o apelado CARLOS DE SOUZA FERRI informam que celebraram acordo por meio do qual resolveram a demanda nos termos convencionados (ID 22762650; ID 22822453). O acordo foi comunicado pelo advogado da requerida/apelante POUPEX (ID 22762650), Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto (OAB/DF 13.802) e pelo advogado do requerente/apelado Carlos de Souza Ferri (ID 22822453), Ubiratan Brasiliense Cunha (OAB/DF 12.185), ambos com poderes para transigir (ID 8993787, p. 23/24; ID 8993741). Consta ainda que os pagamentos acordados já foram efetuados pela apelante mediante depósito em juízo (ID 22762652; ID 22762653; ID 22762655; ID 22762656), com os quais concordou o apelado, requerendo, em razão disso, a extinção do feito Na homologação judicial de acordo, cabe ao juiz apenas realizar o exame externo dos atos dispositivos: “Homologar significar agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade do sujeito que o homologa. ( ) Ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma, referente ao meritum causae, nem decide sobre a pretensão deduzida na inicial. Limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao negociar. ( ) Por isso, cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos, mediante uma atividade que se chama delibação ( ). São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes: a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. Esses pontos dizem respeito à ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz – quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício – negando homologação ao ato se lhe falta algum dos requisitos, um só que seja.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 320–321). No caso, como já destacado, houve uma declaração expressa de vontade, a matéria em questão admite autocomposição, as partes são capazes e titulares do direito negociado e estão representadas por advogados com poderes para transigir. Ante o exposto, com amparo no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (Carlos e POUPEX), extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, reputando, por consequência, prejudicado o apelo interposto por ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX. Certifique-se o trânsito em julgado. Conforme previsto no art. 79, § 1o do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, expeça-se ofício para a transferência eletrônica do valor depositado em favor do requerente/apelado (ID 22762652; ID 22762653; ID 22762655; ID 22762656) conforme requerido no ID 22822453. Por outro lado, quanto ao recurso de apelação remanescente interposto por BANCO DO BRASIL S/A (ID 8993808) e que versa exclusivamente sobre o pagamento de honorários de sucumbência, intimem-se as partes para que tenham ciência da retomada do prosseguimento do feito. Concedo ainda ao apelante Banco do Brasil S/A o prazo de cinco dias para que se manifeste sobre a questão alegada pelo apelado na petição de ID 22822453. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora